Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA PÚBLICA. LAVRATURA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

1. Comprovado documentalmente a lavratura da escritura pública pela vendedora, opera-se o cumprimento da obrigação.

2. A procuração pública em causa própria outorgada aos compradores confere amplos poderes, irrevogáveis e irretratáveis para que eles próprios cumpram eventuais exigências feitas pelo Cartório de Registro de Imóveis.

3. Recurso de apelação desprovido, agravo interno julgado prejudicado.